Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão, contradição e erro material inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão de forma clara e coerente esclareceu que conforme a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, o embargante deu causa a constrição indevida, sendo sucumbente.
3. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil há uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
3.1. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se amolda à hipótese dos autos.
3.2. No caso em análise, o próprio embargante afirma que o proveito econômico da parte embargada é inestimável, razão pela qual deverá ser utilizado como parâmetro o valor da causa para fixação.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.